Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INOCORRENTE.
1.Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega o embargante que deve haver a suspensão de todas as demandas que impliquem reajuste salarial, e que o Acórdão incorreu em omissão, ao não observar a tese do DF e determinar o pagamento de reajuste previsto em lei, sem a respectiva dotação orçamentária.
3. Foi pontuado no Acórdão que não se trata de implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.248/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, já implantada, inclusive, pelo órgão pagador, não havendo, portanto, qualquer óbice ao seu pagamento. A hipótese vertente, desse modo, não se subsume à repercussão geral definida no RE 905.357/RR (TEMA 864).
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.